Tribunal: TJDFT
Processo: 0034351-21.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034351-21.2014.8.07.0007 RECORRENTE: IVANILDO CARVALHO DE SOUZA RECORRIDA: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO (NA PLANTA). REVELIA. MATÉRIA FÁTICA E QUESTÕES NÃO DECIDIDAS NA SENTENÇA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR (CULPA DO ADQUIRENTE). DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) TAXA DE FRUIÇÃO (OCUPAÇÃO INDEVIDA). CUMULAÇÃO. ABUSIVIDADE IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, ajuizada pela construtora, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, decretando a rescisão postulada em função do inadimplemento do promissário-comprador quanto ao pagamento de parcelas vencidas após a entrega das chaves e determinar a restituição dos valores por ele pagos, descontando-se o valor da taxa de fruição do imóvel, reputando não ser possível cumular essa taxa com a retenção de 10% dos valores a serem restituídos. 2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo. 3. Em se tratando de réu revel, que não discutiu nenhuma matéria de fato perante o juízo a quo, a sua apelação somente poderá versar sobre questões de direito apreciadas na sentença ou as que devam ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. Não sendo esse o caso dos autos, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto pelo réu revel. 4. Demonstrado o inadimplemento injustificado pelo comprador do pagamento de parcelas vencidas após a entrega das chaves do imóvel, resta autorizada a rescisão do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil. 5. Estipulou-se taxa de fruição do imóvel, a favor do vendedor, no sentido de que, caso o imóvel já estivesse na posse provisória do comprador, seria cobrado, em caso de rescisão contratual, 1% (um por cento) ao mês pelo valor atualizado do imóvel, pelo período que o comprador ocupasse o imóvel. 6. Também foi prevista a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos a título de taxa administrativa, o que configura cláusula penal de natureza compensatória, posto que se presta a indenizar o credor em caso de inadimplemento do devedor. 7. É abusiva a cumulação da taxa de fruição com outras cláusulas de natureza compensatória, como pretendido, sob pena de bis in idem, posto que oneraria demasiada e injustificadamente o devedor. Interpretação que pode ser extraída REsp 1.635.428, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 8. Em se tratando de pedido de resolução do contrato em razão do inadimplemento do comprador, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir do trânsito em julgado. Precedentes do c. STJ. 9. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a sentença é o marco temporal para definir a aplicação do novo Código de Processo Civil, no que se refere às regras para fixação dos honorários de sucumbência, ainda que a ação tenha sido ajuizada na vigência do código revogado (CPC/73). No caso analisado, aplica-se a nova lei, razão pela qual os honorários devem ser fixados nos termos do artigo 85, §§ 2o, do CPC. 10. Considerada a sucumbência em relação a um dos pedidos formulados na inicial, descabe falar em sucumbência mínima. 11. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu não conhecida. O recorrente alega não ser possível a rescisão do contrato por sua culpa, uma vez que efetuou regularmente o pagamento das prestações durante cerca de seis meses, tendo, inclusive, depositado o valor do saldo devedor em juízo no decorrer da lide. Discorre longamente sobre vários temas. Todavia, deixa de indicar expressamente, quais os dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão impugnado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003